Tribunal: STF
Processo: HC 226617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Art. 241-A da Lei n. 8.069/90. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE E REFORMATIO IN PEJUS NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. NÃO AVENTADOS NAS RAZÕES DOS RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. INOVAÇÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Os pleitos relativos ao reconhecimento de desproporcionalidade e reformatio in pejus na fixação da pena-base não foram suscitados nas razões dos recursos anteriormente interpostos, caracterizando inovações recursais, descabidas no âmbito do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa. 



    2. No tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta especial reprovabilidade (tenra idade das crianças Vítimas do delito) e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



7. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 241-A da Lei n. 8.069/90. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (3 anos e 6 meses), em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do delito). Ausentes causas atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, a reprimenda foi majorada em 1/2, em razão da continuidade delitiva.



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de compartilhamento e armazenamento de material “contendo pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes”, o fato é que, tal como assentou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “[a] gravidade das circunstâncias da conduta que tem por objeto a divulgação de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças da mais tenra idade extrapola aquilo que se verifica ordinariamente e constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal”. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator